Tribunal: TJES
Processo: 5000067-38.2025.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-38.2025.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NOEMIA FERREIRA LIMA DE CARVALHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000067-38.2025.8.08.0022

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: NOEMIA FERREIRA LIMA DE CARVALHO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE IBIRAÇU

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição do indébito e danos morais, proposta por
Noemia Ferreira Lima de Carvalho
em face do
Banco Itaú Consignado S.A
. A autora, beneficiária do INSS, relata ter identificado descontos mensais de R$ 25,60 em seu benefício, vinculados ao contrato consignado nº 635265059, no valor de R$ 1.201,35, parcelado em 84 vezes, totalizando até o momento R$ 1.152,00 pagos, contrato que afirma não reconhecer.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores descontados, corrigidos pelo índice do TJES e acrescidos de juros de 1% ao mês desde cada desconto. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com atualização pelo índice do TJES a partir da sentença e juros de mora desde a citação. Ao final, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 15121733) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido invocado em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, em sede preliminar, a parte recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença merece parcial e singelo reparo, conforme restará demonstrado.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida aduz que percebe benefício junto ao INSS, sob o NB: 147.933.297-3, e que notou o valor de seu benefício sendo reduzido imotivadamente. Consultando a situação de seu benefício, foi-lhe informado pelo INSS que vinha sofrendo descontos fixos de R$ 25,60, devido ao contrato de nº 635265059, relativo a empréstimo consignado no valor de R$ 1.201,35, a ser quitado em 84 parcelas, com início em 05/2022 e término previsto para 04/2029, tendo já ocorrido o pagamento de R$ 1.152,00.

Em sede de contestação, a instituição financeira recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço, alegando que o contrato foi firmado por meio eletrônico e que a parte recorrida teria enviado documentos e anuído às cláusulas contratuais.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, ao passo que não pode a instituição financeira sustentar a regularidade da contratação apenas com a alegação de envio de selfie e documentos, sem comprovar a adoção efetiva dos procedimentos de segurança. Não foram trazidos aos autos comprovantes de solicitações realizadas pela consumidora, assinaturas físicas, registros de envio de códigos de autenticação ou qualquer elemento apto a demonstrar que a contratação se deu de forma regular. O conjunto probatório, portanto, evidencia a ocorrência de fraude, caracterizando falha na prestação do serviço.

No tocante ao dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de dano moral (in re ipsa), tendo em vista a angústia e o constrangimento impostos ao consumidor.

Assim, quanto ao
quantum
indenizatório, a compensação moral deve observar a razoabilidade, a gravidade dos fatos e a finalidade pedagógica. Considerando parâmetros já aplicados por esta Turma em casos semelhantes, mostra-se adequada a quantia arbitrada pelo juízo de origem.

No que diz respeito aos danos materiais, reconhecida a falha na prestação do serviço, mantenho a determinação de restituição simples dos valores efetivamente descontados da parte recorrida, evitando-se enriquecimento ilícito.

Cumpre consignar, entretanto, que deve ser suprimida da sentença a expressão que determina a restituição de "demais quantias eventualmente cobradas e pagas no curso da lide", porquanto tal comando implica indeterminação do objeto e resulta em sentença ilíquida, vedada no microssistema dos Juizados Especiais. A condenação deve limitar-se aos valores efetivamente comprovados nos autos, afastando-se qualquer previsão genérica ou condicionada a fatos futuros.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos, ressalvada a adequação acima consignada.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para suprimir da sentença a determinação de restituição das “demais quantias eventualmente cobradas e pagas no curso da lide”, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando o parcial provimento do recurso interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., não há condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)